Tribunal: STF
Processo: HC 272526
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Oliveira Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.938.590/SP (evento 9).

O paciente foi condenado à pena de 08 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V (redação antiga antes da entrada em vigor da Lei n° 13.654/2018), c/c art. 29, e art. 70, todos do Código Penal (evento 3).

No presente writ, a defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “[n]ão houve reconhecimento autônomo em juízo, mas sim a contaminação cognitiva da memória”. Assevera que “[a]o ignorar a natureza obrigatória do rito previsto no art. 226 do CPP e a irrepetibilidade da prova de reconhecimento — conforme expressamente cristalizado nas  Teses 1 e 3 do Tema Repetitivo 1.258 do STJ —, as decisões de piso e o v. acórdão coator perpetraram flagrante ilegalidade ao tentar convalidar o que é, por definição, insanável”. Aduz a inexistência de provas independentes que corroborem a condenação do réu.  Requer o reconhecimento da nulidade aventada e a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado coator (evento 9, fls. 1-2): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ, em caso de condenação por roubo majorado, com alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e insuficiência de provas para a condenação. 
2. O agravante sustenta que o veículo subtraído não foi encontrado em sua posse, que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi falho e que as provas derivadas seriam ilícitas. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado e que o acusado encontrado com o veículo não o incriminou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, confirmado por reconhecimento pessoal em juízo e corroborado por depoimentos das vítimas, é suficiente para fundamentar a condenação do agravante por roubo majorado, à luz do óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 
5. A decisão recorrida considerou suficientes os elementos probatórios, consistentes nos depoimentos firmes e seguros das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório, e na recuperação do veículo subtraído em poder dos acusados. 
6. Embora o veículo não tenha sido encontrado na posse do agravante, duas vítimas o reconheceram como um dos autores do delito, sendo o reconhecimento realizado em juízo, com observância das formalidades legais.
7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi refutada, considerando-se a confirmação do reconhecimento em juízo e a consistência dos depoimentos das vítimas. 8. A reversão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, quanto à alegada nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do paciente, o Tribunal a quo assentou que (evento 3):

“(...)
Preliminarmente, reclama, a douta defesa, do reconhecimento efetuado na fase extrajudicial, alegando que não foram observadas as formalidades exigidas no art. 226 do Código de Processo Penal.
Sem razão, contudo. Não se pode retirar a validade da identificação pessoal, por fotografia e presencial, efetivadas pelas vítimas, pois o reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, à regra disposta no art. 226 do Código de Processo Penal, frise-se, cumprido, no entanto, em solo judicial. O autor do delito somente será colocado ao lado de pessoas com características semelhantes, quando possível. Assim, as cautelas do art. 226 visam apenas dar maior crédito à identificação da pessoa ou coisa.
(...)
Ademais, fosse isolado o referido reconhecimento, até poderia ficar a dúvida, o que não se verifica nos autos, diante das provas incriminadoras produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas Débora, Maria José, Edvaldo e Jéssica, que reconheceram os apelantes como agentes da violenta subtração, ratificando referida identificação, pois, em juízo, com as formalidades exigidas, emergindo absoluta certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Aliás, basta a leitura do conteúdo da r. sentença para verificar que essas provas, somadas ao fato de o veículo Ford Focus, de propriedade de Débora, ter sido localizado no estado de Minas Gerais, e apontado como utilizado para a prática de outros roubos perpetrados em duas cidades, pelos incriminados Mateus e Dionatan, como se verá, formaram o livre convencimento motivado do douto Magistrado, ensejando a condenação dos réus.
(...)
Por essa razão, conclui-se que o procedimento adotado foi adequado, não se vislumbrando qualquer prejuízo que pudesse macular o processo, haja vista que seguiram as diretrizes estabelecidas na legislação processual.”
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao negar provimento ao agravo regimental, por maioria, ratificou a comprovação da autoria delitiva, aos seguintes fundamentos (evento 9):

“(...)
A decisão impugnada consignou que tanto o Juízo sentenciante quanto a instância revisora entenderam pela suficiência de elementos probatórios, consistentes nos depoimentos firmes e seguros das vítimas, em regular instrução, e da recuperação do veículo subtraído em poder dos acusados.
Embora o veículo não tenha sido localizado na posse do agravante, é necessário consignar que duas das vítimas o apontaram, em suas respectivas oitivas em juízo, como um dos autores do delito, sem nenhuma sombra de dúvidas.
Consta dos autos que o veículo da vítima Débora foi encontrado no Estado de Minas Gerais, relacionado a diversos roubos envolvendo os acusados MATHEUS e DIONATAN.
Com relação a GUSTAVO, a questão se restringe à integridade dos depoimentos das vítimas e reconhecimento pessoal realizado por uma delas em juízo.
Em juízo, a vítima Maria José apontou GUSTAVO como um dos autores, por fotografia, em seu depoimento. Já a vítima Jessica o apontou, tanto presencialmente, em juízo, quanto por fotografia (fl. 1.158). Ao que consta da sentença, o Juiz perfilou os acusados que ali se encontravam, cada um com uma placa, para que as vítimas indicassem quem seriam os indivíduos reconhecidos no momento.
Tais elementos refutam eventual alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico operado na fase policial, confirmando a integridade dos depoimentos, mormente diante da consistência das declarações das vítimas e harmonia entre seus depoimentos, prestados sob o regular crivo do contraditório.
O crime foi praticado em um sítio, somente tendo como testemunhas as vítimas que ali estavam, que restaram subjugadas pelos assaltantes, segundo os depoimentos, das 19h até as 6h do dia seguinte.
Esta Corte tem o entendimento de que, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (HC n. 581.963/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022).
Assim, remanesce o entendimento de que a reversão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. 
Dessa forma, não se vislumbram argumentos possíveis de infirmar a decisão impugnada.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)

Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria para a condenação, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente